Tribunal: TJES
Processo: 0005525-44.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005525-44.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS
APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0005525-44.2009.8.08.0035

APELANTE:
CARLOS ALBERTO DOS PASSOS

APELAD
A
:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS ALBERTO DOS PASSOS
contra a r. sentença de fls. 218/223, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança” ajuizada pelo Apelante em desfavor de
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 227/235), alega o Apelante que a sentença está em desacordo com a legislação pátria, a doutrina e a jurisprudência que envolvem a matéria.

Argumenta que está incapacitado definitivamente para o ofício profissional que exercia e para quaisquer outras atividades que demandam a utilização da mão direita em decorrência do acidente, tendo, inclusive, recebido auxílio-acidente pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Sustenta que a prova testemunhal confirma a incapacidade e trouxe a comprovação do direito perseguido, devendo ser afastada a conclusão do laudo pericial.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que a sentença seja reformada e o apelado seja condenado ao pagamento da diferença da indenização securitária, no valor de R$ 16.380,00 (dezesseis mil trezentos e oitenta reais).

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 266/268, na qual alega, em sede preliminar, a afronta ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença.

Despacho proferido no ID n. 3494133, que determina a intimação do Apelante para se manifestar sobre a preliminar aventada em contrarrazões.

Petição do Apelante no ID n. 3677200, defendendo o afastamento da preliminar em questão.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 28.02.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0005525-44.2009.8.08.0035

APELANTE:
CARLOS ALBERTO DOS PASSOS

APELAD
A
:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS ALBERTO DOS PASSOS
contra a r. sentença de fls. 218/223, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança” ajuizada pelo Apelante em desfavor de
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
.

O Apelado alega, em preliminar de contrarrazões (fls. 266/268), afronta ao princípio da dialeticidade recursal no recurso apresentado, tendo em vista que os argumentos apresentados no apelo se tratam de repetições do que já constam na petição inicial e nos memoriais.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso em exame, verifica-se que o Apelante aponta os motivos pelos quais se insurge contra a sentença objeto do recurso, não havendo que se falar em mera reprodução do que já consta nos autos.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

Assim, conclui-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

O Apelante, basicamente, insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da ação de cobrança que almeja o valor da indenização securitária em virtude de invalidez decorrente de acidente do trabalho. Em suas razões recursais, defende que o laudo pericial produzido nos autos deve ser desconsiderado, tendo a invalidez sido reconhecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social quando da concessão do auxílio-acidente. Pelo exposto, pleiteia a complementação da indenização securitária.

O Apelado, por sua vez, afirma que o laudo médico do perito nomeado pelo juízo está correto e se coaduna com o valor pago, não havendo que se falar em pagamento em montante superior ao que já recebeu. Requer a manutenção da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do direito do Apelante ao pagamento da complementação da indenização securitária decorrente de acidente de trabalho.

Desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida na sua integralidade.

Verifica-se que não há controvérsia acerca do acidente de trabalho e da consequente perda funcional permanente do membro indicado na exordial, mas tão somente em relação ao valor a ser percebido a título de indenização securitária.

Esclareça-se que o fato de o Apelante ter recebido benefício pelo Instituto Nacional do Seguro Social em nada afeta o deslinde da presente demanda, eis que é necessário observar as disposições contratuais firmadas entre as partes, cujos requisitos se distinguem das exigências da referida autarquia.

De toda forma, o argumento do Apelante em relação ao recebimento de auxílio pelo Instituto Nacional de Seguro Social é utilizado apenas para confirmar a sua invalidez, o que nem sequer é objeto de debate nos presentes autos, mas tão somente em relação ao grau de debilidade que influencia no valor a ser percebido, conforme já constatado.

Em uma análise das condições gerais do contrato de seguro celebrado entre as partes (fls. 106/116), há previsão expressa sobre os parâmetros para recebimento do valor em caso de invalidez permanente por acidente, nos termos da Cláusula 4, a saber:

[...] Invalidez Permanente, Total ou Parcial, por Acidente: se, em virtude de Acidente Pessoal coberto, o segurado tornar-se permanente inválido de algum membro ou órgão, será pago ao mesmo, o valor de até 100% do valor contratado, proporcionalmente ao grau de invalidez, conforme tabela oficial [...]

Nesses termos, o valor da indenização está vinculado ao grau de lesão permanente e, para cálculo da quantia a ser percebida, é necessário o cotejo entre o grau de invalidez e o percentual previsto na Circular nº 29/91 da Superintendência de Seguros Privados (fls. 77/95), que trata das normas gerais do Seguro de Acidentes Pessoais.

Para tanto, vê-se que houve prova pericial para apurar o grau de invalidez (fls. 131/142), nos termos do que foi exposto, tendo o Apelante, neste ponto, defendido que o trabalho do perito deve ser desconsiderado, devendo ser valorada a oitiva de testemunhas.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, é cediço que não se pode desprezar a prova técnica, notadamente em casos como o dos autos, que depende da apuração do grau de invalidez por profissional habilitado.

Ademais, inexistem máculas na produção da prova pericial, tendo o
expert -
devidamente habilitado e qualificado para o encargo - respondido aos quesitos e apontado com exatidão o histórico de saúde e o diagnóstico do Apelante, inexistindo dúvidas quanto à incapacidade e ao grau de lesão, o que foi, inclusive, suficiente ao convencimento do juízo de origem, conforme fundamentado na sentença sob exame.

Registre-se, ainda, que

o Recorrente postulou pelo afastamento da prova de forma genérica e nem sequer indicou com exatidão os motivos pelos quais a prova deve ser desconsiderada. Assim, a imprestabilidade da referida prova só pode ocorrer em situações excepcionais e teratológicas, o que não é o caso dos autos.

Ultrapassada essa questão, vê-se que o laudo pericial de fls. 131/142 concluiu que houve perda total do uso da falange distal do polegar, o que, de acordo com a tabela da Superintendência de Seguros Privados, correspondente a 9% (nove por cento) do total da importância segurada, perfazendo o valor de R$ 1.620,00 (hum mil seiscentos e vinte reais).

Como bem pontuado na sentença objurgada, o próprio Apelante, ora Autor, admite que já recebeu o montante em questão e requer apenas o recebimento a maior, entretanto, considerando os parâmetros acima expostos, o pagamento do valor integral da indenização importaria em verdadeiro enriquecimento ilícito do segurado, em detrimento da Seguradora. Assim, não há falar em complementação de pagamento da indenização, tendo a Apelada agido nos limites contratuais e legais, agindo com acerto o magistrado
a quo
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (§ 11 do art. 85, CPC), tendo em vista a fixação em valor máximo no juízo de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0005525-44.2009.8.08.0035

APELANTE:
CARLOS ALBERTO DOS PASSOS

APELAD
A
:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS.
PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
INVALIDEZ PERMANENTE DA FALANGE DISTAL DO POLEGAR.
INSURGÊNCIA CONTRA A PROVA PERICIAL PRODUZIDA. ARGUMENTO REJEITADO.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NOS TERMOS DO CONTRATO ENTRE AS PARTES. PERCENTUAL RELATIVO AO GRAU DE INVALIDEZ DA TABELA DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017). Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.

2. É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

3. De acordo com expressa previsão contratual, o valor da indenização está vinculado ao grau de lesão permanente e, para cálculo da quantia a ser percebida, é necessário o cotejo entre o grau de invalidez e o percentual previsto na Circular nº 29/91 da Superintendência de Seguros Privados, que trata das normas gerais do Seguro de Acidentes Pessoais.

4. Embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, é cediço que não pode desprezar a prova técnica, notadamente em casos como o dos autos, que depende da apuração do grau de invalidez por profissional habilitado. Ademais, inexistem máculas na produção da prova pericial, além de o Apelante nem sequer ter apontado com exatidão os motivos pelos quais a prova deve ser desconsiderada.

5. O pagamento administrativo da indenização securitária está em conformidade com o grau de lesão e com os termos contratuais, pelo que é imperiosa a manutenção da sentença.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.